Tribunal: TJMT
Processo: 0008567-31.2019.8.11.0015
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0008567-31.2019.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGANTE), JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ - CPF: 272.010.118-47 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À VIOLAÇÃO DO ART. 489, §1o, IV, DO CPC E DO ART. 57 DO CDC. CRITÉRIOS DE GRADUAÇÃO DE MULTAS ADMINISTRATIVAS. MATÉRIA EXPRESSAMENTE ENFRENTADA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação e manteve a sentença de improcedência dos embargos à execução fiscal.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de se manifestar expressamente sobre a alegada violação aos critérios legais de graduação das multas administrativas previstas no art. 57 do CDC e sobre a fundamentação adequada exigida pelo art. 489, §1o, IV, do CPC.

III. Razões de decidir

3.
O acórdão embargado analisou expressamente a questão relativa aos critérios de graduação das multas administrativas, demonstrando que o órgão consumerista observou os requisitos estabelecidos no art. 57 do CDC e nos
arts
. 24 a 28 do Decreto n. 2.181/1997, considerando a gravidade das infrações, a vantagem auferida pelo fornecedor e sua condição econômica.

4.
O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos apresentados pelas partes quando encontrar motivação suficiente para dirimir o litígio sobre os pontos essenciais da controvérsia. O acórdão embargado examinou de forma fundamentada todas as questões relevantes, enfrentando a regularidade da Certidão de Dívida Ativa, a competência do PROCON Municipal, a configuração das infrações consumeristas e a proporcionalidade das multas aplicadas.

5.
A circunstância de o acórdão não ter acolhido a tese defensiva não configura omissão, mas exercício regular da função
jurisdicional de valorar provas e argumentos. Não se exige menção expressa a todos os dispositivos legais invocados, desde que o julgador tenha fundamentado claramente sua conclusão.

IV. Dispositivo e tese

6.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "Não configura omissão a decisão que analisa de forma fundamentada os critérios legais de graduação de multas administrativas previstas no art. 57 do CDC, ainda que não acolha integralmente a tese defensiva, quando demonstrado que o órgão consumerista observou a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade."

-------------------

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 489, §1o, IV, e 1.022; CDC, art. 57; Decreto Federal n. 2.181/1997,
arts
. 24 a 28.

Jurisprudência relevante citada
: n/a.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata
-se de embargos de declaração opostos por
BANCO BMG S/A
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto, mantendo a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal, preservando a higidez das multas administrativas aplicadas pelo PROCON Municipal.

A parte embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão no v. acórdão, alegando que este deixou de se manifestar expressamente sobre: (i) a violação ao artigo 489, §1o, inciso IV, do CPC, porquanto o acórdão não teria apreciado todos os argumentos apresentados; e (
ii
) a violação ao artigo 57 do CDC, no tocante à forma de aplicação e graduação das multas administrativas.

Requer, com fundamento nessas alegações, o acolhimento dos embargos declaratórios para sanar as omissões apontadas e, atribuindo efeitos infringentes, reformar a decisão de improcedência dos embargos à execução fiscal. Subsidiariamente, postula o recebimento dos
aclaratórios
para fins de prequestionamento.

Sem
contrarrazões
(Id.
356907358
)
.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
trata
-se de embargos de declaração opostos por
BANCO BMG S/A
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto, mantendo a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal.

De início, é importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimento de obscuridades, propiciando uma tutela jurisdicional clara e completa, sem, contudo, revisar ou anular a decisão embargada
(CPC, art.
1.022
).

Pois bem.

A parte embargante alega que o v. acórdão padece de omissão por não ter se manifestado expressamente sobre a alegada violação ao artigo 489, §1o, inciso IV, do CPC e ao artigo 57 do CDC, especialmente no que concerne aos critérios de graduação das multas administrativas aplicadas pelo PROCON Municipal.

Com efeito, no tocante à alegada inobservância dos critérios de graduação das multas previstas no artigo 57 do CDC, o voto condutor do v. acórdão enfrentou expressamente a questão, consignando que:

"Em relação aos valores das multas aplicadas – R$ 6.000,00; R$ 10.000,00; e R$ 7.000,00 –, é sabido que para a determinação do quantum pelo PROCON, é necessário levar em consideração os requisitos estabelecidos no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, que dispõe que a pena de multa será 'graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor'."

O voto condutor prosseguiu explicitando que:

"Do mencionado dispositivo legal, podemos inferir que ao determinar o montante da multa, o órgão de defesa do consumidor deve levar em conta a gravidade da infração, os benefícios obtidos pelo fornecedor e sua situação financeira, em obediência aos requisitos estabelecidos nos artigos 24 a 28 do Decreto n. 2.181/1997."

E, após examinar especificamente o caso concreto, concluiu que:

"Com efeito, verifica-se que as multas ora aplicadas pelo PROCON visam, sobretudo, proteger os direitos dos consumidores e assegurar a efetividade das normas de defesa do consumidor, levando-se em consideração a reincidência e a capacidade econômica do infrator, motivo pelo qual devem ser mantidas, porquanto observam os princípios da razoabilidade e proporcionalidade."

Constata-se, portanto, que o v. acórdão embargado analisou de forma pormenorizada a questão relativa à graduação das multas administrativas, demonstrando que o órgão consumerista observou os critérios legalmente estabelecidos no artigo 57 do CDC e nos artigos 24 a 28 do Decreto n. 2.181/1997, ponderando a gravidade das infrações cometidas, a vantagem auferida pelo fornecedor e sua condição econômica.

A fundamentação do acórdão evidenciou ainda que os procedimentos administrativos foram conduzidos em conformidade com os princípios do contraditório, da ampla defesa, da legalidade e da motivação, inexistindo qualquer nulidade capaz de macular os atos impugnados.

No que concerne à alegada violação ao artigo 489, §1o, inciso IV, do CPC, igualmente não se verifica a omissão alegada. O referido dispositivo estabelece que não se considera fundamentada qualquer decisão judicial que não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador.

Ocorre que, conforme já assentado pela jurisprudência dos Tribunais Superiores, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, quando encontrar motivação satisfatória para dirimir o litígio sobre os pontos essenciais da controvérsia em exame.

No caso concreto, o v. acórdão embargado analisou de forma exaustiva todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, enfrentando especificamente: (i) a regularidade formal da Certidão de Dívida Ativa e a observância ao devido processo legal; (
ii
) a competência do PROCON Municipal para aplicação de sanções administrativas; (
iii
) a
configuração das infrações à legislação consumerista; e (
iv
) a proporcionalidade e razoabilidade das multas aplicadas.

Ao examinar cada um desses tópicos, o acórdão demonstrou, de forma clara e fundamentada, que restaram configuradas violações aos deveres de informação adequada e de prestação de serviços eficientes, princípios basilares da proteção consumerista, e que as multas aplicadas observaram os critérios de razoabilidade e proporcionalidade exigidos pelo ordenamento jurídico.

A circunstância de o v. acórdão não ter acolhido a tese defensiva da parte embargante não configura omissão, mas sim o exercício regular da função jurisdicional de valorar as provas e os argumentos apresentados, formando convicção motivada sobre a matéria controvertida.

Registre-se, ademais, que não se exige que o acórdão embargado mencione expressamente todos os dispositivos legais invocados pelas partes, desde que o julgador tenha esclarecido de forma fundamentada e clara a sua conclusão sobre a matéria suscitada. No caso, o voto condutor fundamentou adequadamente a manutenção das multas administrativas, demonstrando que foram observados os critérios estabelecidos pelo artigo 57 do CDC.

Conclui-se, portanto, que as questões apresentadas pela parte apelante, ora embargante, foram decididas de forma fundamentada, de modo que o julgador não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as questões pontualmente apresentadas, tampouco concordar com suas razões, identificando e sustentando fundamentadamente suas razões de decidir, o que ocorreu ao longo do v. acórdão embargado.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos por
BANCO BMG S/A
, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO-OS
em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026